Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O INTIME-SE a parte Apelante, BANCO BRADESCO SA, para que, no prazo de 15 (quinze), indique novo endereço da sucessora outrora informada, CIBELE MORAES MAITO, indique novos herdeiros ou o inventariante ou requeira o que for de direito. Brasília, 2 de julho de 2021 10:32:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador